Tribunal: TJSP
Processo: 0030641-07.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – QUITAÇÃO INTEGRAL DE PRECATÓRIO – Irresignação dos exequentes com relação à decisão proferida pelo Juízo "a quo" que reconheceu o integral cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por parte do IPESP, extinguindo a fase de execução, na forma do art. 771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015 – inexistência de saldo credor em favor dos

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – QUITAÇÃO INTEGRAL DE PRECATÓRIO – Irresignação dos exequentes com relação à decisão proferida pelo Juízo "a quo" que reconheceu o integral cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por parte do IPESP, extinguindo a fase de execução, na forma do art. 771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015 – inexistência de saldo credor em favor dos exequentes – quitação integral do débito, de acordo com os cálculos homologados pelo Juízo e pelo DEPRE – possibilidade de aplicação do art. 5o, da LF no 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1o-F, da LF no 9.494/97, aos processos em curso – observância, contudo, do teor do julgamento proferido nas ADIs no 4.357 e 4.425 – inteligência da Súmula Vinculante no 17, do Excelso Pretório que se aplica, ainda que o pagamento se dê a destempo, ao menos durante o período de graça constitucional - sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0030641-07.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA JOSÉ D ISEPPI, JOÃO OSVALDO DA SILVA, MARIA IZABEL
FERREIRA DOS SANTOS, ANGELA TRECCO, ARLINDO DE CAMARGO,
ANTONIO GARDIN, SARAH RAMOS, SANDRA FINCO, MARIA TEREZA
THOMAZ, AMÉLIA BRODA FELDBERG, AMAURY BUENO, JOSE DA
SILVA CARNEIRO, BENEDITO AMDI, EVA NUTTI, MARIA APPARECIDA
ZERBINATTI MAURO, MARIA DO CARMO PICARELLI ACEDO, ODETTE
MIETTO PARIS, SONIA GUIMARÃES CORRÊA DE TOLEDO, IZA
GONÇALVES,
MARIA
DALVA
DOS
SANTOS,
AURELIA
BERETA
GONÇALVES, RUTH RAMOS BUENO, CLELIA FIGUEIREDO PAULINO,
MARIA ODILA LANDIDO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CASTRO
ALVES, ANA MARIA RUSSELL MUNIZ, NEUSA AYUB, SHIRLEY
BERETTA,
MARILENA
POLTROMIERE,
ANGELA
MARIA
CRUZ
EVANGELISTA, CAÇILDA ALVES DA COSTA, MARIA RITA BELFORTI DE
SÁ VALENÇA, JOEL JOSE DE CAMPOS, WILLY WILSON VALLE, SCHEILA
DOS SANTOS, ORDALIA MARIA PEREIRA ALVES MAIA, LUZIA PENHA
CARVALHO LEME, AUREA MOREIRA DE PAULA PILLA, MATHILDE
PRETEL BUSTOS, DURVAL TEIXEIRA VIEIRA, EDILBERTO ALVES, JOÃO
GUIDINI DA CONCEIÇÃO, IRANY ULIANA VARELA, ANTONIO AUGUSTO
FELIX DE ALAGÃO, EDITH NAZARETH DA SILVA, MARIA GERALDA
RAMOS, MARILIA CHAVES LOPES DA SILVA, VERA APARECIDA
CAVALHEIRO DUTRA, MARIA INES RAMOS e CELINA MARZABAL
PAULINO, é apelado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL N° 0030641-07.2003.8.26.0053
APELANTES: CELINA
MARZABAL
PAULINO
E
OUTROS
(autores/exequentes)
APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP (réu/executado)
ORIGEM: UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS EXECUÇÕES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - UPFAZ
VOTO N° 19.446
APELAÇÃO
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA QUITAÇÃO INTEGRAL DE PRECATÓRIO
Irresignação dos exequentes com relação à decisão
proferida pelo Juízo “a quo” que reconheceu o integral
cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por parte
do IPESP, extinguindo a fase de execução, na forma do art.
771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015 inexistência de
saldo credor em favor dos exequentes quitação integral
do débito, de acordo com os cálculos homologados pelo
Juízo e pelo DEPRE possibilidade de aplicação do art. 5o,
da LF no 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1o-
F, da LF no 9.494/97, aos processos em curso

observância, contudo, do teor do julgamento proferido nas
ADIs no 4.357 e 4.425 inteligência da Súmula Vinculante
no 17, do Excelso Pretório que se aplica, ainda que o
pagamento se dê a destempo, ao menos durante o período
de graça constitucional - sentença extintiva da fase de
cumprimento de sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por CELINA MARZABAL PAULINO e outros, nos
autos da “ação ordinária” que promovem em face do
apelado, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- IPESP, já em fase de execução, extinta pelo Juízo “a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
quo”, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, sob
o fundamento de se encontrar integralmente quitado o
débito constante do título judicial exequendo, consoante
r. sentença de fls. 1.071/1.074, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 1.097/1.104), os
autores/exequentes afirmaram que o valor depositado nos
autos pelo IPESP, e considerado pelo Juízo singular como
suficiente para a quitação do débito exequendo, seria
inferior ao valor efetivamente devido. Isso, na medida
em que não teria sido observada a necessidade de
incidência de juros moratórios/compensatórios durante o
período compreendido entre a data de expedição do
precatório e o momento em que houve sua integral
quitação. Afirmou que a inteligência do enunciado
contido na Súmula Vinculante no 17, do Excelso Pretório
somente seria pertinente aos casos iniciados após a sua
publicação; mais, ainda que fosse o caso de sua
invocação à hipótese em testilha, a não incidência dos
juros no período constante do art. 100, §5o, da CF/88,
só seria possível se o pagamento fosse realizado
tempestivamente,
o
que
não
ocorrera
no
presente
processo. Discorreu, enfim, sobre a impossibilidade de
incidência dos termos da LF no 11.960/2009, de forma
modulada (ADIs no 4.425 e no 4.357), sob o risco de
violação à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito,
pugnando pelo provimento do recurso, para se determinar
o regular prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado, desafiando contrarrazões do IPESP às fls.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
1.114/1.123, cuja fundamentação pareceu distanciar-se do
objeto central dos autos (acerto, ou não, da decisão que
extinguiu a fase de cumprimento se sentença, nada dizendo respeito
à suposta rejeição de “embargos à execução” como sugere a autarquia
estadual).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem
os
exequentes
contra
a
r.
sentença de primeiro grau que, na forma do art. 924,
inciso II, do CPC/2015, extinguiu a fase de execução,
sob o fundamento de se encontrar integralmente quitado o
débito constante do título judicial exequendo.
Porém, pelo que se colhe dos autos, o
apelo não comporta acolhimento.
In casu, os autores, ainda em 16.01.2004,
ajuizaram ação ordinária em face do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP, objetivando
a condenação da autarquia estadual ao ressarcimento de
valores ilegalmente retidos a título de contribuição
previdenciária dos servidores já aposentados (fls.
02/16).
A demanda foi julgada improcedente por
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (fls.
272/275), cujos termos foram reformados por decisão
colegiada deste Tribunal “ad quem” (fls. 386/391), nos
seguintes termos: “Ante o exposto, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
provimento ao recurso [interposto pelos autores] para julgar
procedente a ação, a fim de declarar inexigível o desconto da
contribuição previdenciária sobre os proventos dos autores,
desde a promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de
15.12.98, até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual
n° 954, de 31.12.03, observada a prescrição de seu art. 6o,
condenado o réu a restituir as importâncias descontadas a
esse título, no período acima referido, acrescidas de juros
de mora de 6% ao ano contados da citação e correção monetária
a partir da data de cada desconto (dia do crédito dos
proventos). Condeno-a, ainda, no reembolso das custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 20, parág. 3o ,
do Código de Processo Civil.”.
Observado o trânsito em julgado (fl. 394)
e deflagrada a fase executiva da obrigação de pagar
quantia certa (fls. 747/748), houve a expedição de
ofício requisitório para satisfação das obrigações de
pequeno valor em favor de alguns servidores (fls. 751/755
OPV no 596/2009
integralmente adimplido aos 30.11.2011 fl.
796) e, ainda, com vistas à formação de precatório em
favor dos remanescentes, a ser adimplido no exercício de
2010 (fls. 767/769 EP no 06357/2009).
Ocorre
que,
verificada
a
inércia
da
Fazenda Pública, o referido precatório foi submetido à
moratória
constitucional
concedida
a
partir
da
promulgação da EC no 62/2009, que acrescentou o art. 97
ao ADCT, cujos termos assim prelecionavam: “Até que seja
editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da
Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios que, na data de publicação desta Emenda
Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta,
inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime
especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos
de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo
inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição
Federal, exceto em seus §§ 2o, 3o, 9o, 10, 11, 12, 13 e 14, e
sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.”. Iniciados, pois, os depósitos das parcelas do precatório (fls.
800/824,
852/958
e
960/986), os exequentes pugnaram pelo levantamento da
integralidade dos valores, o que, todavia, foi indeferido pelo Juízo singular, sob o seguinte
fundamento: “Em suma, uma vez que ambos os cálculos (da
DEPRE e da executada) já observaram a incidência da TR como
fator
de
atualização
monetária
nos termos da Lei no
11.960/09, mas no primeiro foi calculado incorretamente por
não observar a Súmula Vinculante no 17, a impugnação da
executada deve ser acolhida. Nada mais havendo para o
precatório no EP 6357/09, JULGO EXTINTO o processo, nos
termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, transitada em julgado, remetam-se os autos à Seção
Administrativa para que esta proceda à devolução à DEPRE do
montante retido a fls. 988 e 1028 e atinente à impugnação,
bem como expeça-se ofício à DEPRE, solicitando a extinção da
presente requisição, sem prejuízo do eventual repasse do
correto
montante
a
título
de
contribuições
previdenciárias/hospitalares, e arquivem-se os autos com as
comunicações de praxe.”.
E,
por
discordarem
da
compreensão
externalizada pela origem, os exequentes interpuseram o
presente apelo.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
Pois bem.
A alegada insuficiência dos valores
adimplidos pelo IPESP, tal como sustentam os exequentes,
inexiste.
Basicamente,
os
autores/exequentes
sustentam que os depósitos realizados pela autarquia
estadual teriam ficado aquém do montante efetivamente
devido, dado que: (i) aplicou-se, indevidamente, a
inteligência do Enunciado no 17, da Súmula Vinculante do
Excelso Pretório; (ii) observou-se, em prejuízo à coisa
julgada, os termos da superveniente LF no 11.960/20009.
I DA SÚMULA VINCULANTE No 17, DO EXCELSO PRETÓRIO.
Quanto ao primeiro ponto objeto de impugnação, extrai-se que os autores/exequentes pretendem fazer incidir [equivocadamente] juros
moratórios e compensatórios sobre o débito durante o
período constitucionalmente estabelecido para quitação
do precatório.
Desconsideraram, contudo, que no curso
deste lapso temporal (momento compreendido entre a data de
expedição do ofício requisitório e o efetivo pagamento)
apenas deve haver a atualização monetária da dívida
constante do ofício requisitório, sem a incidência de
juros de qualquer espécie.
Esta é, aliás, a inteligência da Súmula
Vinculante no 17, do Excelso Pretório, em menção ao §1o,
do art. 100, da CF/88, de acordo com a redação vigente à

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
época da EC no 30/2000. Confira-se:
Súmula Vinculante n. 17: Durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre
os precatórios que nele sejam pagos.
Não se olvide que a particularidade de o
enunciado interpretativo ter sido aprovado somente em
29.10.2009 não impede que a mesma compreensão seja
invocada aos processos já inaugurados antes da referida
data.
Isso
porque,
a
súmula
vinculante
em
comento, longe de conferir efeito criativo de Lei,
apenas delineou a interpretação de ordenamento jurídico
preexistente, de modo que a mesma linha interpretativa
se mostrava admissível desde o momento de positivação da
norma jurídica referida (art. 100, §1o, da CF/88 com a
redação atribuída pela EC no 30/2000).
É neste sentido a compreensão do Excelso
Pretório, conforme se extrai de trecho do julgamento
proferido no ARE no 1.153.461/SP, de relatoria da
eminente Ministra CARMEN LÚCIA (j. 10.06.2019): “Correto
o acórdão recorrido pelo qual se aplicou a Súmula Vinculante
n. 17 deste Supremo Tribunal aos fatos ocorridos antes de sua
edição: 'a aplicação da referida Súmula não ofende o caso
julgado, uma vez que ela apenas se limitou a conferir
determinada interpretação ao dispositivo constitucional que
já se encontrava em vigor na época da sentença condenatória.
Entendimento
contrário
exigiria
que
uma
nova
tese
jurisprudencial somente teria eficácia a partir de sua
consolidação, o que não é o que se sucede' (fl. 95, vol.
4).”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
Ato contínuo, respeitada a sistemática
própria do regime de pagamentos a que está submetida a
Fazenda Pública (precatórios), descabe falar em “mora”
do ente estatal durante o período de graça [e somente
nele] estabelecido constitucionalmente para o pagamento,
ainda que o efetivo adimplemento tenha ocorrido a
destempo.
Esclareça-se: Apenas se pode falar em
incidência de juros contra a Fazenda Pública, no caso de
pagamento sob o regime de precatórios, em dois momentos
específicos: (i) entre o dies a quo fixado no título
executivo, passando pela data de elaboração da conta de
liquidação, até chegar no momento de expedição do ofício
requisitório (STF, Tema no 96, RE no 579.431/RS, Rel.
Min MARCO AURÉLIO, j. 19.04.2017) e (ii) depois de
escoado o prazo constitucionalmente previsto para o
pagamento do precatório, respeitadas as hipóteses de
moratória constitucionalmente estabelecidas em favor do
ente Estatal.
Imprescindível anotar que: “No chamado
período de graça, agora veiculado no § 5o do art. 100, não
incidem os juros moratórios, independentemente de o efetivo
pagamento ocorrer durante esse interregno ou após. Trata-se
de lapso temporal disposto em favor da Administração Pública
para adimplemento de obrigação de dar, sempre isento de
encargos moratórios” (STF, RE no 1.177.590, Rel. Min.
GILMAR MENDES, 1o.02.2019).
Na hipótese dos autos, conquanto o ofício
requisitório tenha sido inscrito para pagamento no
exercício de 2010, tendo sua quitação oficial se dado
somente no ano de 2018, ao longo do período de graça

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
(data de expedição do precatório até o fim o exercício de 2010)
não se revela juridicamente adequado atribuir mora à
Administração Pública, a qual só veio a se caracterizar
a partir da efetiva expiração do prazo regular de
pagamento, e somente a contar de então, sem o condão de
retroagir no tempo.
Por isso, corretos os cálculos elaborados
pelo DEPRE, ao excluir a possibilidade de incidência de
juros moratórios durante todo o período de graça
estabelecido
para
quitação
do
precatório
(prazo
constitucional art. 100, §5o, da CF/88), nos exatos contornos
conferidos pela Súmula Vinculante no 17 do Excelso
Pretório.
II DA APLICABILIDADE DA LF No 11.960/2009 AOS PROCESSOS QUE
SE ENCONTRAVAM EM CURSO NA DATA DO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA.
Quanto a este capítulo da impugnação,
registre-se que, por se tratar de regra de natureza
eminentemente
processual,
conforme
entendimento
consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 1.207.197/RS
(Rel. Min. CASTRO MEIRA, Corte Especial, j. 18.05.2011),
nada obsta que o art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009,
seja aplicado aos procedimentos judiciais em curso.
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-
F, DA LEI No 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
no 11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM
CURSO.
1. A maioria da Corte conheceu dos embargos,
ao fundamento de que divergência situa-se na
aplicação da lei nova que modifica a taxa de
juros de mora, aos processos em curso.
Vencido o Relator.
2. As normas que dispõem sobre os juros
moratórios
possuem
natureza
eminentemente
processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit
actum. Precedentes.
3. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada
pela
Medida
Provisória
2.180-35/2001
e,
posteriormente pelo artigo 5o da Lei no
11.960/09, tem natureza instrumental, devendo
ser aplicado aos processos em tramitação.
Precedentes.
4. Embargos de divergência providos.
(EREsp no 1.207.197/RS, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, Corte Especial, j. 18.05.2011).
Importante
ressalvar,
contudo,
que
a
aplicabilidade dos termos da atual redação do art. 1o-F,
da LF no 9.494/97, deve observar, ainda, o quanto
decidido pelo Excelso Pretório no julgamento ADIs no
4.425 e 4.357, inclusive no que diz respeito à modulação
dos efeitos da decisão.
Na oportunidade, deliberou-se que:
“(...) 5. A atualização monetária dos débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo
o índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em
que é manifestamente incapaz de preservar o
valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
econômico-monetário, mostra-se insuscetível
de captação apriorística (ex ante), de modo
que
o
meio
escolhido
pelo
legislador
constituinte (remuneração da caderneta de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios
relativos a débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
caput) ao incidir sobre débitos estatais de
natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que,
salvo expressa determinação em contrário,
responde pelos juros da mora tributária à
taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi
do
art.
161,
§1o,
CTN).
Declaração
de
inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão
“independentemente
de
sua
natureza”, contida no art. 100, §12, da CF,
incluído pela EC no 62/09, para determinar
que, quanto aos precatórios de natureza
tributária, sejam aplicados os mesmos juros
de mora incidentes sobre todo e qualquer
crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, ao
reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros
moratórios
de
créditos
inscritos
em
precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da
CF,
razão
pela
qual
se
revela
inconstitucional por arrastamento, na mesma
extensão dos itens 5 e 6 supra. (...)”.
(ADI no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min.
AYRES BRITTO, j. 14.03.2013).
(...)
“Confere-se eficácia prospectiva à declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a
data de conclusão do julgamento da presente
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se
válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data (...)”
(QO na ADI no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Rel.
Min. LUIZ FUX, j. 25.03.2015).
Assim, nada houve de equivocado na conta
de liquidação apresentada pelo DEPRE, o qual observou a
“tabela
Lei
Federal
no
11.960/2009
-
modulada”
disponibilizada por este Tribunal de Justiça, sem que
isso implicasse, em qualquer medida, violação à coisa
julgada material.
Por fim, à míngua de outras matérias
impugnadas pelos autores/exequentes, a extinção do
procedimento executivo é medida de rigor, na forma do
art. 771 cc. art. 924, inciso II, do CPC/2015, uma vez
cumprida integralmente a obrigação contida no título
executivo judicial.
Registre-se, sem prejuízo do disposto no
§11, do art. 85, do novo diploma adjetivo (LF no
13.105/2015), a impossibilidade de arbitramento de
qualquer verba honorária em favor do IPESP para a fase
estritamente recursal, haja vista que não houve valor
fixado a este título na origem, inibindo, assim, a sua
eventual “majoração” por esta Corte de Justiça “ad
quem”.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelos autores/exequentes,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0030641-07.2003.8.26.0053
14
de modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal
como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR